Tribunal: TJMT
Processo: 1024932-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024932-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE KARVAJSKI JUNIOR - CPF: 006.108.921-42 (AGRAVANTE), JOSE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 260.177.251-49 (AGRAVADO), JOSE HUMBERTO ROCHA ROSA - CPF: 449.510.946-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de rescisão contratual por descumprimento do contrato c/c despejo, indenização por danos materiais.

Contrato de Arrendamento Rural. Descumprimento Contratual. Tutela de Urgência para Despejo. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para desocupação de imóvel rural, sob a alegação de descumprimento contratual em arrendamento rural. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos que justificassem a urgência da medida, além da proximidade do término do contrato e do risco de irreversibilidade da medida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de descumprimento contratual que justifique a concessão de despejo rural em sede liminar, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC e do Decreto no 59.566/1966.

III. Razões de decidir

3. O artigo 32 do Decreto no 59.566/1966 prevê hipóteses específicas para rescisão de contrato de arrendamento rural, não havendo, porém, critério específico para a concessão de liminar de despejo, impondo-se sua análise com base no artigo 300 do CPC.

4. No atual estágio processual, os elementos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, especialmente em relação à comprovação dos descumprimentos contratuais.

5. A medida liminar requerida guarda íntima relação com o mérito da ação principal, cuja análise depende de dilação probatória.

6. A proximidade do término do contrato (15/07/2025) reforça a desnecessidade da urgência da medida, considerando que a eventual procedência da ação principal poderá assegurar os direitos da parte agravante sem prejuízos irreversíveis.

7. Jurisprudência consolidada desta Corte indica que a tutela de urgência não deve ser concedida na ausência de comprovação inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência para despejo rural exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo imprescindível a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, com a observância dos critérios de irreversibilidade da medida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE KARVAJSKI JUNIOR contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual por Descumprimento do Contrato c/c Despejo, Indenização por Materiais e Tutela de Urgência
” (Proc. no 1003064-18.2024.8.11.0021), ajuizada pela agravante contra JOSE MARQUES DOS SANTOS, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que a ré/agravado fosse obrigado a desocupar o imóvel objeto do contrato de arrendamento, pois, no entender do MM. juiz, “
a determinação de desocupação do requerido do imóvel arrendado nesse momento seria medida drástica e desproporcional ao cumprimento do contrato
, eis que “
o requerido ficou obrigado a formar um total de 25 alqueires até o fim do arrendamento, e este se dará em 15.07.2025
(cf. Id. no167173325 dos autos de origem).

O agravante relata que “
na data de 26/06/2020, (...) firmou contrato particular de arrendamento rural com o Agravado, por intermédio do qual havia um prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 15 de julho de 2020, e término em 15 de julho de 2025
(...).
Todavia, o Agravado infringiu diversas cláusulas contratuais
(...)
em especial com relação à cláusula VI
, expondo que “
o agravado não cumpriu com a obrigação de formar os 5 (cinco) alqueires por ano, conforme demonstrado no Parecer Técnico”.

Diz que houve satisfatório preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, primeiro porque “a
clara violação das obrigações contratuais, aliada à necessidade de proteção da propriedade e dos direitos do Agravante
”, e segundo porque “
a irreversibilidade dos danos causados pela ocupação indevida do imóvel rural, aliada à evidente probabilidade do direito, justifica a concessão da tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel, (...) especialmente considerando que a continuidade da ocupação pelo Agravado compromete o resultado útil do processo e causa prejuízos irreparáveis ao Agravante.”

Sustenta que “
o despejo é medida que se impõe diante do flagrante descumprimento das obrigações contratuais por parte do Agravado, sendo desnecessária a exigência de caução, tendo em vista que o Agravado já se encontra inadimplente e em posse do imóvel de forma irregular”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a desocupação do imóvel; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 237204188).

A decisão vinculada ao Id. no 238075176 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 245296150).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A análise dos autos de origem revela que o agravante ingressou com a presente ação de
“Rescisão Contratual por Descumprimento do Contrato cumulada com Despejo, Indenização por Materiais e Pedido de Tutela de Urgência”
, alegando que a parte agravada descumpriu cláusulas do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, especialmente a obrigação de preparar 5 (cinco) alqueires por ano, totalizando, no mínimo, 20 alqueires ao longo da vigência do contrato.

Todavia, ao apreciar os pedidos, o Juízo de Primeira Instância indeferiu a tutela de urgência requerida, sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro o preenchimentos dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pois, o contrato entabulado entre as partes teve início em 15.07.2020, com término em julho de 2025, ou seja já se passaram mais de 04 (quatro) anos, restando menos de 01 ano para seu termo, de modo a não justificar a urgência do caso, o que afasta o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, conforme consta na cláusula VI do contrato entabulado entre as partes, o requerido ficou obrigado a formar um total de 25 alqueires até o fim do arrendamento, e este se dará em 15.07.2025, de modo que a determinação de desocupação do requerido do imóvel arrendado nesse momento seria medida drástica e desproporcional ao cumprimento do contrato.

Demais disso, irrefutável a existência do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão caso seja concedida a medida, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do CPC.

Assim, diante desse juízo de cognição não exauriente, em que as circunstâncias acerca do evento, não estão exaustivamente delineadas, revela prematura e temerária seu deferimento, uma vez que poderá comprometer sobremaneira ao início de um eventual prejuízo ao réu, o que mostra salutar aguardar o contraditório, bem assim todo o conjunto probatório para após, com maiores elementos decidir sobre as medidas solicitadas em sede de tutela de urgência.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada”

A controvérsia cinge quanto existência de descumprimento contratual hábil a ensejar o despejo rural em sede liminar.

Pois bem.

A insurgência recursal deve ser analisada à luz do Decreto no 59.566/1966, que regulamenta os contratos de arrendamento rural.

Por seu turno, o artigo 32, do Decreto n. 59.566/66 autoriza a rescisão do contrato de arrendamento somente nas seguintes hipóteses:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa. (...)”

Em observância aos preceitos acima delineados, a legislação especial aplicável não estabelece critérios específicos para a concessão de liminar de despejo, impondo, assim, a necessidade de análise da medida requerida à luz do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

Todavia, no atual estágio processual, os elementos trazidos aos autos não evidenciam, de forma satisfatória, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, isso decorre da indispensável dilação probatória, sobretudo no que tange à comprovação dos supostos descumprimentos contratuais.

Note-se que as alegações referentes ao inadimplemento da avença guardam íntima relação com o mérito da Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento de Contrato, cumulada com Despejo e Indenização por Materiais, assim, a manutenção do estado atual das coisas (
status quo
) mostra-se a medida mais prudente, tendo em vista que uma eventual revogação futura de provimento liminar poderia acarretar prejuízos consideráveis ao regular desenvolvimento do feito e às próprias partes.

Além disso, verifica-se a proximidade do término do prazo contratual, eis que o arrendamento, iniciado em 15 de julho de 2020, finda em 15 de julho de 2025, restando menos de sete meses para o fim da relação.

Por fim, cumpre assinalar, a título meramente informativo, que a presente decisão não acarreta prejuízo irreversível à esfera jurídica da parte agravante, visto que, se ao final do processo seu pleito for julgado procedente, a rescisão contratual será efetivada, assegurando-lhe a imissão na posse do imóvel, além da possibilidade de ser ressarcida por eventuais danos sofridos.

Neste sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESPEJO DOS AGRAVADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar de despejo, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe
. (TJ-MT 10013878420228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)
(destaquei)

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO - PEDIDO DE DESPEJO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. O conjunto probatório dos autos demonstra, nesta fase de cognição prefacial, que o Arrendatário não descumpriu os pagamentos estabelecidos na Cláusula Quarta do Contrato de Arrendamento Rural, eis que demonstrada a quitação de todos os anos anteriores. Não há falar, também, em inadimplência do Arrendatário quanto à ampliação da área de plantio, tampouco falta do pagamento das rendas oriundas da parte de terras que seriam expandidas pois, não há provas, seguras e incontestes, de que entregou a Carta de Anuência Individual, nem mesmo a Liberação Ambiental da SEMA e do IBAMA e o Imposto Territorial Rural (ITR). Cristalino, também, o perigo de prejuízo grave decorrente da medida in limine tal como proferida pelo Juiz a quo, haja vista a constatação de recente plantação de milho pelo Arrendatário. Considerando o disposto no art. 300, § 3.o do CPC, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de dano grave ou irreversibilidade dos efeitos da decisão. (TJ-MT 10097647820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Dessa forma, ao analisar cuidadosamente o contexto fático e jurídico dos autos, em conformidade com o entendimento deste Egrégio Tribunal, não é possível acolher a pretensão recursal de despejo rural em caráter liminar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025